Tribunal: CARF
Processo: 10510.726862/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MOTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.726862/2019-88
ACÓRDÃO
2301-011.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO DO CARF
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANULAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS
POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO. CABIMENTO DE
EMBARGOS.
O pedido de parcelamento importa a desistência da discussão travada no
âmbito do contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais
decisões proferidas, por meio de embargos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes para alterar a decisão do Acórdão embargado, a
fim de: (i) onde consta o nome ROSELI ALVES DA COSTA ESBERARD LEITE alterar para MUNICÍPIO
DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE e (ii) não conhecer do Recurso Voluntário interposto, porquanto
houve pedido de parcelamento do débito em litígio, com respectiva desistência da esfera
administrativa.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
PAULO CESAR MOTA – Relator
Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.726862/2019-88
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota, Rodrigo Rigo
Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de Conceição do Jacuípe,
em que o processo foi adotado como paradigma para os demais processos apensados e julgados
em conjunto na forma do regimento interno do CARF.
Após julgamento, verificou-se erros materiais e vícios no Acórdão de Recurso
Voluntário prolatado no 2301-010.307, de 07 de março de 2023, sendo:
1) Primeiro erro material, sem efeitos infringentes: O Acórdão prolatado possui à
seguinte conclusão:
Conclusão: “Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, em razão da falta de litígio instaurada em razão de impugnação
apresentada fora do prazo legal”.
Ocorre que consta da ata de julgamento o seguinte dispositivo:
Dispositivo: “Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo apenas da
questão da intempestividade da impugnação, e negar-lhe provimento”.
2) Segundo erro material, sem efeitos infringentes:
No relatório do Acórdão embargado constou que o Recurso Voluntário teria sido
apresentado por ROSELI ALVES DA COSTA ESBERARD LEITE, parte estranha à
lide, quando na verdade deveria constar que o recurso foi apresentado pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE.
3) Vício material, com efeitos infringentes:
Houve pedido de parcelamento apresentado pelo contribuinte em 16/05/2022.
Ocorre que, ao julgar o recurso do contribuinte, em 07.03.2023, o presente
relator viu que havia sido feito o respectivo pedido de parcelamento, juntado
posteriormente aos autos, seja por equívoco do próprio relator em não ter
percebido o pedido de juntada no e-processo, ou seja porque não houve
procedimento de pedido de juntada de documentos ao feito, em que pese
constar informação de parcelamento do crédito fiscal no campo “nota do e-
Processo”, e com isso teria o efeito de desistência do recurso.
É o relatório.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.726862/2019-88
3

VOTO
Conselheiro Paulo César Mota – Relator
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Município de Conceição do Jacuípe,
em face do Acórdão no 2301-010.307, de 07 de março de 2023.
Por conter matéria preventa desta 2a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, os tempestivos Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Verificou-se erros materiais e vícios no Acórdão de Recurso Voluntário e de acordo
com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria do MF no 343/2015, Art. 66, há a
necessidade da prolação de um novo Acórdão.
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão”.
Examinando os Autos, verifica-se, de fato, que o Contribuinte em 16/05/2022, havia
consolidado o parcelamento dos débitos objeto do presente litígio, o que implica desistência do
recurso interposto, importando em renúncia a qualquer alegação de direito, conforme disposto
no § 2o e § 3o do art. 78 do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(.....)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Cito jurisprudências julgadas no CARF:
Acórdão 2202-003.802, Sessão de 06/04/2017
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005, 2006,
2007 EMBARGOS INOMINADOS. ADMISSIBILIDADE.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.477 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.726862/2019-88
4
Constatado que existe desistência total do recurso interposto pelo Contribuinte,
abrangendo a integralidade dos débitos lançados, inclusive com expressa renúncia
das alegações de direito em que se funda, para efeitos de inclusão do débito em
parcelamento, da qual o colegiado não tinha conhecimento ao proferir o acórdão
embargado, verifica-se a ocorrência de omissão que merece ser sanada.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANULAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS
POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE PARCELAMENTO.
CABIMENTO DE EMBARGOS.
O pedido de parcelamento importa a desistência da discussão travada no âmbito
do contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais decisões
favoráveis proferidas posteriormente, por meio de embargos de declaração.
Acórdão 2402-005.545, Sessão de 18/01/2017
EMBARGOS INOMINADOS. Constatada erro material no aresto embargado,
cabível o acolhimento dos embargos para saneamento da erronia.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. Constatando-se no CARF
a existência de pedido de parcelamento do crédito tributário objeto da discussão
administrativa, declara-se a desistência do recurso interposto.
Quanto ao primeiro pedido, tal resta prejudicado, porquanto a conclusão do
Acórdão embargado já restou corrigida pelo item (ii) (não conhecimento do RV, em função do
pedido de parcelamento).
Em face do exposto, VOTO por acolher os embargos de declaração para, com
efeitos infringentes (modificatórios), alterar a decisão do Acórdão embargado, a fim de: (i) onde
consta o nome ROSELI ALVES DA COSTA ESBERARD LEITE, deve-se ler MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO
DO JACUÍPE; e (ii) não conhecer do Recurso Voluntário interposto, porquanto houve pedido de
parcelamento do débito em litígio, com respectiva desistência da esfera administrativa
Assinado Digitalmente
Conselheiro Paulo César Mota – Relator

Fl. 449
DF CARF MF
Original